Tribunal: STF
Processo: RE 103872
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PARA ANULAR ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO
DE DIREITOS HEREDITARIOS E DE MEAÇÃO.
SUA IMPROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
992, I, DO CPC, E 145, II E III, E 146, PARAGRAFO ÚNICO, DO CCB.
ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA COM A PRESENCA DA CEDENTE, QUE ERA CAPAZ,
E DE SEU PROCURADOR, CUJO MANDATO SÓ POSTERIORMENTE VEIO A SER
REVOGADO. SÚMULA 279. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL , NA ESPÉCIE.
NÃO HÁ, AI, VENDA DE BEM DO ESPOLIO, PELA INVENTARIANTE, MAS MERA
DISPOSIÇÃO, PELA MEEIRA E HERDEIRA, DO QUE LHE CABIA NO INVENTARIO.
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DAS NORMAS REFERIDAS,
NÃO CABIA O APELO EXTREMO, POR DISSIDIO PRETORIANO, PORQUE ESTE
NÃO VEIO A SER DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E RISTF, ARTIGO 322.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO-.